Tribunal: TJMT
Processo: 1010933-61.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010933-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), MILSOJA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 22.722.422/0001-03 (AGRAVADO), FABIO SILLES DIAS - CPF: 121.149.178-19 (AGRAVADO), JAIME MARCONI GRIELEITOW - CPF: 005.924.319-83 (AGRAVADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EX
ECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PESQUISA DE BENS. SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS.

EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de realização de consulta ao sistema INFOJUD para loc
alização de bens dos devedores.

II. Questão em discussão
.

2. A q
uestão em discussão consiste em s
aber se é legítima a
pesquisa de bens pelo
sistema INFOJUD
em
execução
de título extrajudicial
, sem o esgotamento prévio de outro
s meios de localização de bens.

III. Razões de decidir
.

3. O art. 139, IV, do CPC autoriza o juiz a adotar medidas coercitivas e sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de decisão judicial, inclusive nas obrigações pecuniárias.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a utilização de ferramentas eletrônicas como INFO
JUD não exige
o esgotamento de diligências extrajudiciais prévias
,
sendo ferramenta legítima para garantir a efetividade da execução e localizar bens do devedor
.

5. A recusa imotivada de acesso ao INFOJUD viola os princípios constitucionais da razoável duração do proces
so e da efetividade da execução
.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A utilização do sistema INFOJUD para localização de bens do devedor independe do esgotamento prévio de outras diligências.
2
. A efetividade da execução justifica o uso dessas ferramentas quando demonstrada a ausência de êxito em tentativas ant
eriores de localização de bens.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC,
arts
. 4º, 6º, 139, IV, e 319, § 1º.

J
urisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
458.537/RJ, Rel. Min.
Og
Fernandes
, Segunda Turma,
DJe
26/2/2018;
STJ,
REsp
1.988.903/PR, Rel. Min.
Herman Benjamin,
DJe
12/5/2022;
TJMT,
AI
1035185-65.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado
, j
28/03/2025
.
TJMT, AI 1019134-42.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Itaú Unibanco S.A.

contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
,
que
nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.
1003796-44.2021.8.11.0040
, indeferiu
o pedido de consulta via sistema INFOJUD para localização de bens dos devedores
, ao argumento de que
de que
a
medida configuraria quebra de sigilo fiscal, providência excepcional e que só poderia ser adotada após o exaurimento de diligências por outros meios.

Na origem, foi proposta execução de título extrajudicial, visando o recebimento de crédito no valor de R$ 2.628.356,17, proveniente d
a
C
édula de Crédito
Bancário –
Refin
- sob o nº. 884840001876. Após
homologação de acordo firmado nos autos
(Id.
122393452
)
, o inadimplemento culminou no cumprimento de sentença, com a cobrança do valor de R$ 3.563.294,10.

O agravante
sustenta que, a despeito de já ter diligenciado na busca por bens penhoráveis, não obteve êxito, e que a utilização do sistema INFOJUD é legítima e necess
ária à efetividade da execução.

Argumenta
que, com o advento da Lei nº 11.382/2006, deixou de ser exigido o esgotamento prévio de todas as tentativas extrajudiciais, inclusive em relação ao INFOJUD, à semelhança do entendimen
to consolidado para o
BACENJUD. R
equer
eu

a
reforma da
decisão agravada,
para que se determine a realização da pesquisa requerida.

Recebido o recurso, f
o
i deferida a liminar recursal para autorizar

a realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema INFOJUD
, vedando-se, contudo, qualquer medida expropriatória.

(
I
d.
280082374
).

Não foram apresentadas c
ontrarrazões (
I
d.
286780394
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
.

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de
realização de pesquisas
via sistema INFOJUD,
para localização de bens dos devedores
,
no curso
da
Execução de Título Extrajudicial
.

O
artigo 139, IV, do Código de Processo Civil,
estabelece que
compete
ao juiz
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham
por objeto prestação pecuniária.

O
referido
dispositivo consagra o princípio da efetividade processual, permitindo ao magistrado a adoção de medidas que garantam o resultado prático da execução, especialmente quando se trata de obrigações pecuniárias.

A
busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Conforme o entendim
ento jurisprudencial dominante, a
utilização de sistemas eletrônicos de busca patrimonial não exige o esgotamento prévio de outras diligências
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. INFOJUD
, SREI, CNIB E SNIPER.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a realização de pesquisas em
sistemas eletrônicos como
Bacenjud
,
Renajud
e
Infojud
não exige o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, pois tais ferramentas visam simplificar e
agilizar
a localização de bens do devedor
. (...)

V. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
parcialmente

Provido
. Tese de julgamento: A realização de pesquisas nos sistemas
Infojud
,
Sniper
, SREI e CNIB não exige o esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor. O indeferimento de pedido de pesquisa de bens sem fundamentação adequada viola o dever de motivação das decisões judiciais.

(N.U 1035185-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)
(destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE INDEPENDENTE DO ESGOTAMENTO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS
. RECURSO PROVIDO.

[...]

A utilização do sistema INFOJUD para localização de bens do devedor independe do esgotamento prévio de outras diligências.

O indeferimento imotivado de medidas que buscam garantir a efetividade da execução viola os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da jurisdição.

O juiz pode determinar a quebra do sigilo fiscal mediante consulta ao INFOJUD como medida adequada à satisfação do crédito exequendo, mesmo na ausência de indícios concretos de bens registrados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC,
arts
. 4º, 6º, 139, IV, e 319, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
458.537/RJ, Rel. Min.
Og
Fernandes, Segunda Turma,
DJe
26/2/2018; STJ,
REsp
1.988.903/PR, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
12/5/2022; TJMT, AI 1010327-33.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31/05/2025.

(N.U 1019134-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

Consigna-se, ademais, que d
a análise dos autos de origem, observa-se que o exequente já realizou outras diligências na tentativa de localizar bens dos devedores passíveis de penhora, sem êxito. Foi realizada busca via SISBAJUD (Id. 143748447), que resultou em bloqueio parcial de valores, além de consulta ao sistema RENAJUD (Id. 187145274), com resultado negativo.

Diante de tais circunstâncias, o indeferimento da utilização do sistema INFOJUD compromete a efetividade da execução e contraria o princípio da razoável duração do processo, consagrado no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, e reafirmado no art. 4
º do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar que proceda à consulta de bens da executada pelo sistema INFOJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025